Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUNÊNCIA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 A responsabilidade civil objetiva é disciplinada pelo artigo 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela NEONERGIA, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pela parte autora, declarando a inexistência do débito vinculado ao contrato de fornecimento de energia elétrica, bem como determinando a exclusão dos registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito. A sentença também afastou a pretensão indenizatória por danos morais, com base na aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A presente controvérsia deve ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial no que tange à responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público e à proteção dos direitos do consumidor.
4. A parte autora alega que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplência por uma dívida que não contraiu, relacionada a um contrato de fornecimento de energia elétrica vinculado a um imóvel onde não residia. A ré\recorrente, por sua vez, defende a legitimidade das cobranças e a regularidade dos registros, argumentando que as faturas se referem a um contrato ativo em nome da parte autora até a data do encerramento solicitado em março de 2024.
5. Ao analisar os autos, verificou-se que a recorrente não apresentou provas suficientes para demonstrar a anuência da parte autora ao contrato impugnado. A concessionária admitiu não possuir contrato assinado pela parte autora, alegando que, à época, a legislação vigente não exigia tal formalidade. Contudo, a ausência de documentação que comprove o vínculo contratual legítimo entre as partes torna inegável a conclusão de que as cobranças são indevidas.
6. Ademais, ainda que o sistema informatizado utilizado pela concessionária tenha registrado a existência do contrato, a falta de comprovação documental da relação jurídica existente entre as partes, seja por contrato escrito ou outro meio idôneo, impõe o reconhecimento da inexistência da dívida.
7. Diante do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária da sucumbência que arbitro 15% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.